Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCORREÇÃO. SUSPENSÃO.1 – Restrição de crédito. Incorreção. Medida reversível. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser adotada com cautela. A fim de evitar maiores limitações negativas ao direito de crédito do devedor, se mostra prudente a suspensão da restrição considerando que o valor do débito que dela consta é incorreto. Caso fique apontado outro valor do débito, a restrição pode ser restabelecida.2 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(G)